Tribunal: TJBA
Processo: 8025914-75.2024.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8025914-75.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: PAULO CESAR ROMERO LIMA Advogado(s): LARISSA GUEDES MENEZES, RODRIGO VIANA PANZERI IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO. CET. PERCENTUAL DE 45%. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES E CONTRADIÇÃO. REQUISITOS PARA INCORPORAÇÃO DA CET. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. EXISTÊNCIA DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO.. RESSALVA DE VALORES PAGOS EM REFERÊNCIA INFERIOR. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PREQUESTIONAMENTO. AFASTAMENTO DA MULTA DO ARTIGO 1.026, § 2º, CPC. EMBARGOS REJEITADOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8025914-75.2024.8.05.0000, em que figuram como Embargante ESTADO DA BAHIA e como Embargado PAULO CESAR ROMERO LIMA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nas razões constantes do voto da Relatora. Salvador/BA, documento datado eletronicamente. DESA. MARIELZA BRANDÃO FRANCO RELATORA